Tribunal: TJES
Processo: 5014889-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014889-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENILTON SALES DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Benilton Sales de Souza contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, no contexto de discussão sobre eventual ilegalidade em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:
(i) omissão quanto à aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral do STF;
(ii) omissão quanto à manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento;
(iii) omissão quanto à análise de jurisprudência colacionada sobre vícios de legalidade em provas objetivas;
(iv) contradição na conclusão quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não analisou o mérito em virtude de inadmissibilidade formal do recurso, afastando a aplicação do Tema 485 do STF, de forma justificada.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados quando a decisão enfrenta adequadamente a tese jurídica suscitada.
5. A ausência de apreciação da jurisprudência colacionada decorreu da inadmissibilidade do recurso, tornando prejudicada a análise de mérito.
6. A fundamentação e a conclusão do acórdão são harmônicas, inexistindo contradição interna.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à viabilização recursal perante os Tribunais Superiores quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
8. Ainda que com fins de prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC/15, que presume incluída no acórdão a matéria invocada, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A negativa de conhecimento de Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica afasta o exame do mérito recursal, tornando incabível a análise de fundamentos de direito material ou jurisprudências colacionadas. 2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a decisão enfrenta de forma fundamentada a tese jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.894.402, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05/11/2025; STF, AR-AgR-ED 2.837, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, j. 13/10/2025; TJES, EDcl-AP 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 16/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BENILTON SALES DE SOUZA
alegando a existência de vícios no acórdão ID 11593984, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissões e contradições, sustentando, em síntese: i) Omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do STF, supostamente aplicável ao caso, tendo em vista a alegação de ilegalidade em questão objetiva de concurso público; ii) omissão quanto à manifestação sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais expressamente indicados, com vistas ao prequestionamento; iii) omissão quanto à jurisprudência colacionada sobre a possibilidade de correção acautelatória da redação em concursos públicos diante de vício de legalidade na prova objetiva; e iv) contradição na conclusão quanto à inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, defendendo que tal impugnação foi devidamente apresentada.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja superado o óbice formal e conhecido o Agravo de Instrumento, com apreciação do mérito recursal.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a recurso interposto em sede de Agravo Interno, no qual se discutia decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente no tocante à negativa de tutela de urgência requerida em concurso público, por alegada ilegalidade na formulação de questão objetiva.

O ato embargado foi no sentido de que não houve impugnação específica aos fundamentos utilizados pela decisão de primeiro grau, razão pela qual foi mantida a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, com base em sólida jurisprudência do STJ e desta Corte.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Como se observa, não há omissão quanto ao Tema 485 do STF, pois o acórdão embargado fundamentou que a matéria de mérito não poderia ser apreciada diante da inadmissibilidade formal do recurso. A ausência de análise da tese decorre, portanto, de impedimento processual e não de omissão.

Tampouco se verifica omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais suscitados. A jurisprudência consolidada admite que a manifestação judicial não precisa abordar cada dispositivo mencionado, bastando que enfrente de forma suficiente a tese jurídica deduzida, o que ocorreu no caso.

Quanto à alegada omissão sobre a jurisprudência colacionada, verifica-se que o acórdão embargado julgou fundamentadamente a questão da ausência de dialeticidade, tornando desnecessário o exame do mérito e, por consequência, da jurisprudência correlata, que ficaria prejudicada diante da inadmissibilidade do recurso.

Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. O voto condutor explica, de modo coeso, que os argumentos recursais estavam dissociados dos fundamentos da decisão agravada, e essa linha argumentativa se manteve íntegra do início ao fim do julgamento.

A simples discordância do embargante quanto à interpretação do comando judicial não caracteriza omissão, contradição ou qualquer outro à luz da jurisprudência pacífica sobre o tema.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto em ação rescisória e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. A ação rescisória foi ajuizada sob a alegação de violação literal ao art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da imposição de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa no julgamento de segundos embargos de declaração considerados procrastinatórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada divergência jurisprudencial a respeito da admissibilidade do recurso extraordinário no caso de origem; e (II) estabelecer se a majoração da verba honorária no julgamento do agravo regimental foi indevida, considerando a ausência de condenação em honorários na decisão pela qual se negou seguimento à ação rescisória. III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão embargada analisou as questões levantadas, ainda que tenha adotado entendimento contrário ao defendido pela parte embargante
. 5. A ação rescisória não se presta à revisão de juízo interpretativo razoável sobre a caracterização de embargos procrastinatórios, nos termos do enunciado nº 343 da Súmula do STF. 6. A majoração dos honorários advocatícios no julgamento do agravo regimental foi indevida, pois a decisão na qual se negou seguimento à ação rescisória não estabeleceu condenação anterior em honorários. lV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não providos, esclarecendo que a verba verba honorária fixada nesta ação rescisória deverá ser executada nos autos originários, em primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 85, §§ 3º, 4º e 11º; CRFB, art. 5º, inc. XXXVI. Jurisprudência relevante citada: AR nº 1.870/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020; ARE nº 1.111.212-ED-AGR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/11/2018; ARE nº 994.832-AGR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 23/06/2017. (
STF
; AR-AgR-ED 2.837; PE; Tribunal Pleno; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 13/10/2025; DJE
05/11/2025
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl-AgInt-AREsp 2.894.402; Proc. 2025/0106520-8; RR; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE
05/11/2025
) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014) (destaquei)

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) (destaquei)

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar